Tribunal: TJBA
Processo: 8017444-43.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017444-43.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ^LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ZJ Mineração e Terraplanagem Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Feira de Santana/BA, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Banco Bradesco S/A, em demanda relativa à validade e exequibilidade de cédula de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) avaliar eventual nulidade por ausência de observância ao contraditório (art. 10 do CPC); (iii) analisar a validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial sem assinatura de duas testemunhas; (iv) aferir a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) verificar a possibilidade de cobrança de comissão de permanência. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória. Inexiste afronta ao contraditório (CPC, art. 10) quando a sentença baseia-se em fundamento previamente debatido pelas partes e com respaldo legal. A ausência de indicação do valor que a parte entende como correto, acompanhada de demonstrativo atualizado (CPC, art. 917, § 3º), inviabiliza a análise de eventual abusividade dos encargos contratuais. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido, ainda que desprovido de assinatura de duas testemunhas, nos termos da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência consolidada. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é admitida pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas para fins de executividade. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (repetitivo, STJ). A comissão de permanência é vedada quando não prevista no contrato, ou quando cumulada com multa, correção monetária ou outros encargos moratórios; no caso concreto, não há previsão contratual da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é unicamente de direito. A ausência de assinatura de duas testemunhas não invalida a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa. A comissão de permanência somente pode ser exigida se prevista contratualmente e desde que não cumulada com outros encargos moratórios. O não atendimento ao disposto no art. 917, § 3º, do CPC, quanto à indicação de valor que entende correto, inviabiliza a pretensão revisional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 917, §§ 3º, 4º e II; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º; Lei nº 10.931/2004; MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012; STJ, AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 1183716/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20/04/2018; TJ-SP, Apelação Cível 1122981-05.2023.8.26.0100, Rel. Des. Olavo Sá, j. 10/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8017444-43.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA e Apelado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.